Tribunal: TJDFT
Processo: 0753167-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarlosPSN Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Número do processo: 0753167-21.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PAULO HENRIQUE ARAUJO BARROS AUTORIDADE: EXCELENTÍSSIMO (A) SENHOR (A) DOUTOR (A) JUIZ (A) DE DIREITO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Paulo Henrique Araújo Barros, OAB/DF 56.100/DF e OAB/GO 56.889-A/GO, em favor de Jean Assis Queiroz Leandro, preso preventivamente em 18/12/2020 por ocasião da Audiência de Custódia em razão da prática, em tese, do crime previsto nos art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Afirma que o Juízo que decretou a prisão preventiva do Paciente é incompetente para analisar a prisão em flagrante, considerando que a apreensão da droga e o flagrante ocorreu no município do Novo Gama/GO e a decisão é arbitrária vez que destituída de qualquer fundamentação válida. Alega ainda que, não existem nos autos argumentos hígidos e suficientes para caracterizar o periculum libertatis, pressuposto indispensável para a decretação da medida excepcional que recai sobre o Paciente. Sustenta que o Paciente ostenta condições judiciais parcialmente favoráveis, quais sejam, residência fixa e identidade certa, o que afastaria o risco de o acusado evadir-se da aplicação da Lei Penal. Ao final, requer o deferimento da liminar para que seja declarada nula a decisão que decretou a prisão preventiva por ter sido decretada por autoridade incompetente e a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente seja posto em liberdade. É o relatório. Decido. A apreciação de feitos em sede de plantão judicial encontra-se regulamentada pelo Ato Regimental n. 2, de 13 de junho de 2017, que assim disciplina: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (Grifei). Assim, possível a apreciação do pedido por este Plantonista. Por outro lado, cumpre registrar que não há previsão legal de liminar em habeas corpus, tratando-se de criação pretoriana. A sua aplicação é medida de exceção e está adstrita a certas situações fáticas, em que a urgência do pedido visa resguardar ou estancar violação ao direito de ir e de vir do Paciente. A incidência de medida antecipatória efetiva-se como um instrumento de proteção do indivíduo contra a atuação estatal, firmando posição no sentido de que a constrição cautelar não é regra, consoante o postulado constitucional da presunção de inocência. Feitas essas considerações, e não obstante os doutos argumentos apresentados pela combativa Defesa, entendo que não há nada a prover – ao menos não em sede de Plantão Judiciário. Com efeito, a decisão proferida pelo MMo Juiz, por ocasião da realização da Audiência de Custódia, está fundamenta em elementos concretos, tendo sido destacado que há informações nos autos de aparente associação para o tráfico com a finalidade de financiamento de campanha eleitoral. Conforme trecho da decisão ID 22367966, verbis: A redação do art. 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do art. 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e, que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequados e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. Quanto à prisão, entendo ser necessária para a manutenção da ordem pública. E isso por duas razões que, cumuladas, justificam a prisão na ótica deste magistrado: (1) a expressiva quantidade de drogas encontrada; e (2) a gravidade concreta da conduta. É o que se passa a demonstrar. Quanto à quantidade de drogas encontrada, o laudo pericial de ID 80028123, comprovando que nesta apreensão, foi encontrado aproximadamente 01 (um) quilo de maconha. [...] E, na ótica deste magistrado, a conduta supostamente praticada pelos autuados no caso destes autos reveste-se de especial gravidade e sua segregação cautelar é necessária para o resguardo do meio social, já que há nos autos informações de que a aparente associação para o tráfico composta pelos autuados tinha a finalidade de financiamento de campanha eleitoral, o que evidencia um acentuado e particular risco ao meio social à ordem pública. Afinal, financiar a política (que toma decisões importantes de interesse social) com receitas do tráfico de drogas é submeter toda uma população a interesses não republicanos. Assim, considerando a quantidade de droga encontrada com os autuados, bem como a aparente destinação das receitas que adviriam do tráfico dessas drogas, a conversão do presente flagrante em prisão preventiva é necessária para o resguardo da ordem pública. Como se vê, a fundamentação da constrição atende aos ditames dos artigos 311 e 312, ambos do Código de Processo Penal. Pois, evidenciada a periculosidade do Paciente quando há indícios de associação para o tráfico com o intuito de financiamento de campanha eleitoral. No presente caso, a conduta do Paciente revelou periculosidade e destemor. Trata-se de crime doloso grave, punido com reclusão. A disseminação de drogas entre jovens tem tomado proporções preocupantes. A gravidade do delito e as circunstâncias da apreensão demonstram que a constrição é fundamental. Assim, o tratamento mais enérgico é adequado. Saliento que as eventuais condições subjetivas apontadas como favoráveis, como residência e identidade certa, por si sós, não são fatores que obstam a segregação cautelar quando existem nos autos elementos hábeis que recomendam a sua manutenção. Quanto à alegação de incompetência da Justiça do Distrito Federal, conforme bem ponderado pelo magistrado do Núcleo de Audiência de Custódia, os elementos constantes dos autos não permitem concluir, por ora, pela incompetência tendo em vista a complexidade do crime cometido em duas unidades da federação, iniciando o delito no Distrito Federal em que o paciente já se encontrava com a droga no veículo. Nesse sentido, a competência deve se firmar pela prevenção, nos termos do §3o do art. 70 do Código de Processo Penal. Outrossim, uma melhor apreciação sobre o aqui requerido só poderá ser feita após a colheita de informações do Juiz a quo, assim como posterior manifestação do Parquet. Ante o exposto, INDEFIRO a LIMINAR pleiteada no habeas corpus em favor de Jean Assis Queiroz Leandro. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, encaminhe-se ao Relator. Brasília, 22 de dezembro de 2020. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Plantão Judicial